Tribunal: STF
Processo: ARE 1257974
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. 
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “[...]
    O Supremo Tribunal Federal, na sessão plenária realizada em 23/06/2010, definiu a questão sub examine, ao julgar o AI 791.292/PE, rel. Min. GILMAR MENDES, recurso representativo da controvérsia e processado pela sistemática prevista no artigo 543-B, § 1º, do CPC […].
    […]
    Na hipótese dos autos, constata-se que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado pelo STF, pelo que é de se considerar prejudicado o apelo extremo, a teor do dispõe o artigo 543-B, § 3º do Código de Processo Civil.
    […].”
    O recurso não merece ser conhecido. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 
    Observe-se que esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/1973, desde o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da Questão de Ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso. 
    Publique-se.
          Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator